Tribunal: TJDFT
Processo: 0720115-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720115-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CITY SERVICE SEGURANCA LTDA, CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA, T E S E - TERCEIRIZACAO DE SERVICOS LTDA - ME AGRAVADO: NÃO HÁ D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por CITY SERVICE SEGURANÇA LTDA., TESE – TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA.-ME e CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA contra a decisão proferida nos autos da recuperação judicial n.o 0705697-75.2022.8.07.0015, que indeferiu o pedido de liberação dos valores retidos em conta-depósito vinculada ao Contrato STJ n.o 038/2014 (Id 233393300 - origem). Sustentam que CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA. firmou o Contrato STJ n.o 038/2014 por ter vencido processo licitatório, vigente entre 11/08/2014 e 31/03/2020, submetido às regras da Resolução CNJ n.o 169/2013, que dispõe sobre retenção de encargos trabalhistas e previdenciários, regulamentado pela Instrução Normativa STJ/GDG n.o 14/2000. Afirmam que durante a vigência contratual foram retidos valores em conta-depósito, que somam R$ 3.276.089,63, sem liberação ao final do contrato, sob a alegação de cumprimento parcial das obrigações perante os empregados em passivo de R$ 507.426,61, o que corresponde a apenas 15%. Asseveram que não se justifica a retenção de valores que ultrapassam os débitos trabalhistas imputados, que inclusive estão relacionados na lista de credores da recuperação judicial, sendo necessária a liberação para compor o Plano de Recuperação. Consignam que há manifestação favorável pela Administração Judicial e pelo Ministério Público. Pleiteia a concessão de tutela antecipada recursal para suspender a decisão que indeferiu a liberação dos recursos retidos em conta vinculada ao Contrato STJ n.o 038/2014. No mérito, requer o provimento do recurso para determinar a liberação total dos valores retidos na referida conta vinculada, no montante de R$ 3.276.089,63 em favor da CIDADE SERVIÇOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA.. Preparo recolhido (Id 72039949). Brevemente relatado. Decido. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da pleiteada tutela antecipada recursal no presente momento processual. Isso porque o requerimento atinente à pretendida suspensão da decisão ora recorrida, quanto à referida matéria indeferida na origem, em nada aproveitará os agravantes. Ademais, a imediata liberação dos recursos objeto da controvérsia recursal detém, em princípio, caráter eminentemente satisfativo e irreversível, impondo-se, desse modo, uma melhor e mais aprofundada apreciação pelo Colegiado para tal providência. Não se olvida, ainda, que os valores encontram-se bloqueados há longa data, não se vislumbrando, de plano, iminente urgência ou prejuízo que não possa aguardar o exame do mérito recursal. Nesse quadro, mostra-se mais prudente aguardar-se o julgamento do mérito, a fim de apreciar, em caráter exauriente, o pedido de liberação da quantia bloqueada junto ao STJ. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dê ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À Procuradoria de Justiça. I. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora